Tribunal: TJDFT
Processo: 0736248-75.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. TESTEMUNHAS DIRETAS. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXCLUSÃO DE VETORES INDEVIDAMENTE VALORADOS. ART. 42 DA LEI No 11.343/2006 E CULPABILIDADE. PENAS REDIMENSIONADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/200), nas modalidades “vender” e “ter em depósito”.
II – Questão em discussão
2. (i) verificar se possível a absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP; (ii) examinar o acerto do incremento na pena-base decorrente do art. 42 da LAD e da culpabilidade.
III – Razões de decidir
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por conjunto probatório sólido e coeso, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP).
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos – podendo validamente lastrear o decreto condenatório, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova e não evidenciado intuito de prejudicar imotivadamente o acusado.
5. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que o comportamento do agente ultrapasse o grau de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, o que não ocorre quando, no mesmo contexto fático, são violados dois verbos nucleares do tipo penal incriminador (“vender” e “ter em depósito”).
6. Nos termos de jurisprudência consolidada, a circunstância especial de aumento de pena prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 deve ser valorada como vetor único, considerando a quantidade e natureza das drogas em conjunto, e não separadamente. No caso, em se tratando de apreensão de 47,97g de cocaína e ínfima quantidade de maconha, o incremento não se mostra idôneo.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, art. 33, caput, e art. 40, inciso VI; CPP, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.264.108/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024; TJDFT, Acórdão n.1095935, 20170110328928APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/05/2018, publicado no DJE: 16/05/2018. Pág.: 158/167; TJDFT, Acórdão 1036809, 20160110145162APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 3/8/2017, publicado no DJE: 8/8/2017. Pág.: 175/191; TJDFT, Acórdão 2006996, 0719584-37.2023.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.